Tribunal: STF
Processo: Rcl 49116
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar ajuizada por Luciano Raggi de Oliveira contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST nos autos TST - Nº ED-ED-RO – 9-36.2018.5.17.0000, o qual negou seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento desta Corte exarado no regime de repercussão geral.



    O reclamante faz uma análise histórica do cabimento e admissibilidade da reclamação e conclui:



    “[...] é cabível e admissível a presente reclamação, conforme interpretação a contrario sensu da previsão contida no inciso II do parágrafo 5º do artigo 988 do Código de Processo Civil de 2015, porquanto indevido o trancamento do recurso extraordinário pela decisão reclamada, com base em aplicação manifestamente equivocada do Tema 339 do ementário de Repercussão Geral do STF, inaplicável, in casu, uma vez que é totalmente dissociado do entendimento adotado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da Questão de ordem, no Agravo de Instrumento, convertido em recurso extraordinário“ (págs. 10-11 da petição inicial).



    Sustenta, em síntese, o seguinte:



    “24. O recurso extraordinário a que se busca conferir trânsito foi interposto contra v. acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, o qual apesar de evocar equivocamente [sic] o Tema 339 do ementário de Repercussão Geral do STF, data vênia, inaplicável no caso em tela, eis que é direito de provar e de ter devida prestação jurisdicional, consoante o inciso IX, do art. 93, da CF, bem como de obter o julgamento do laudo pericial de exame grafotécnico e, com isso, provar a negativa de sua autoria dos atos ilícitos de que lhe acusam, o v. acórdão em face do qual foi negado o trânsito do recurso extraordinário interposto, incorre em flagrante tetralogia, uma vez que fundamenta sua decisão em dispositivo legal completamente diferente da norma questionada durante todo o procedimento da presente ação mandamental, uma vez que confunde ‘emenda à inicial’ capitulada pelo art. 231, do CPC com o aditamento à inicial, prevista no art. 239, do CPC.



    […]



    26. Frisamos que, de plano verifica-se que o v. Acórdão em face do qual foi negado o trânsito do recurso extraordinário interposto deve ser reformado ou anulado, a fim de conceder a segurança e a abertura do processo de revisão do PAD, em face das omissões de questões relevantes para o resultado da demanda, que serão demonstradas e provadas por estas razões recursais para que seja provido o Recurso Extraordinário a lhe ser concedido o transito e, consequentemente o Mandado de Segurança, a fim que o reclamante possa exercer o direito de revisão do processo administrativo disciplinar nº. 03/2006, bem como para prover os respectivos pedidos.



    27. O reclamante também apontou, nas razões do seu recurso extraordinário, que o v. acórdão omitiu e, em função disso, não julgou a inexistência da decadência equivocadamente declarada pelo Regional, sendo este o objeto principal do ROMS interposto, ou seja, indiscutivelmente é o ponto central da presente demanda agora em sede recursal, razão pela qual o v. acórdão incorre, data vênia, em omissão e em negativa de prestação jurisdicional, nos termos do inciso IX, do artigo 93, da Constituição da República Federativa do Brasil.



    […]



    31. Ademais, não deve prevalecer a fundamentação do v. acórdão que omite e nega a prestação jurisdicional em relação à decadência, sob o fundamento de que o referido instituto (a decadência) não fora apreciado nem constou como fundamento do acórdão recorrido, uma vez que a decadência é o ponto principal da demanda e se encontra em todas as manifestações do reclamante, que prova sua inocorrência, razão pela qual o v. acórdão é omisso, por não enfrentar, não decidir, ou seja, por não julgar este ponto central da demanda, não obstante amplamente prequestionada por todo o procedimento através dos recorridos de declaração, do agravo interno e demais manifestações do reclamante nos tribunais a quo” (págs. 11-13 da petição inicial, grifos no original ).



    Prossegue afirmando que:



    “[...]



    46. As decisões exaradas pela Vice-Presidência do TST caracterizaram indevida usurpação da competência exclusiva do STF, porquanto, ao negarem seguimento ao recurso extraordinário com base em temas de repercussão geral negada manifestamente inaplicáveis ao caso, obstaram indevidamente, por via oblíqua, o acesso do jurisdicionado à Suprema Corte. 



    47. Primeiro porque a aplicação manifestamente indevida de Tema de repercussão geral inaplicável ao caso retira do STF a atribuição exclusiva de decidir sobre a existência ou inexistência de repercussão geral nos temas constitucionais suscitados em recurso extraordinário.



    […] 



    49. No caso dos autos, a Vice-Presidência do E. TST utilizou equivocadamente o Tema 339 do ementário de Repercussão Geral do STF, para negar o correto encaminhamento do RE de lavra do reclamante à apreciação desta Suprema Corte Constitucional, data máxima vênia, inaplicável, in casu, uma vez que é totalmente dissociado do entendimento adotado por este Excelso Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da Questão de ordem, no Agravo de Instrumento, convertido em recurso extraordinário, assim ementado, verbis: […].



    50. Data máxima vênia, o entendimento adotado pelo e. STF no julgamento do AI 791292 QO-RG / PE submetido ao regime da Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 791292 de Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Gilmar Mendes NÃO se aplica ao caso específico do reclamante, uma vez que o entendimento vinculante estabelece ‘que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas’.” (págs. 17-18 da petição inicial, grifos no original).



    Requer, ao final a concessão da liminar e, no mérito:



    ”[a] cassação do acórdão da decisão do Vice-Presidente do TST proferido nos autos do processo acima identificado, determinando-se a imediata remessa dos autos ao STF para exame do recurso extraordinário ou, quando menos, a prolação de novo juízo de admissibilidade pelo TST” (pág. 20 da petição inicial).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a reclamação é manifestamente inadmissível.



    Destaco, por oportuno, que a reclamação perante este Tribunal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015.



    O reclamante alega que o TST, ao negar seguimento ao seu recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Suprema Corte e aplicado de modo equivocado o precedente da repercussão geral.



    No caso, observo que o TST negou seguimento ao recurso extraordinário fundamentando-se em precedente de ausência de repercussão geral - Tema 339-RG (documento eletrônico 12). Veja-se:



    “Nesse contexto, cumpre examinar se, no caso concreto, houve efetiva ofensa aos dispositivos constitucionais correlatos à questão da necessidade de fundamentação das decisões judiciais. 



    Cotejando os fundamentos contidos no acórdão recorrido, que abordou todos os aspectos relevantes da controvérsia, mormente os pontos acima citados pela parte em seu recurso, é de se concluir que não há negativa de prestação jurisdicional na espécie. 



    Reproduzo, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão que julgou os embargos de declaração: […].



    Da leitura das razões recursais, não se extrai qualquer argumento que denuncie a existência de vício de fundamentação no acórdão recorrido. Ao contrário, a parte demonstra apenas e tão somente o seu inconformismo com a decisão impugnada, não se vislumbrando a negativa de prestação jurisdicional combatida pela norma jurídica prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    Assim, evidencia-se que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, com a consequente consagração da tese jurídica semelhante à albergada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 339), invibializando a admissibilidade de recurso extraordinário para reexame deste ponto da decisão, a teor do que dispõe o art. 1.030, I, “a”, do CPC/2015”(grifos no original).



    Contra essa decisão, o reclamante interpôs agravo de instrumento que teve o seu seguimento negado por ser manifestamente incabível, cuja decisão a seguir transcrevo alguns trechos:



    “[...]



    Dessa forma, constitui erro grosseiro a interposição de agravo em recurso extraordinário (ARE), previsto no art. 1.042 do CPC/2015 e direcionado ao STF, contra a decisão negativa de admissibilidade que aplicou tema de repercussão geral. 



    O agravo estabelecido nos arts. 1.030, § 1º, 1.042 do CPC/2015 e 328 do RITST, a ser julgado diretamente pelo STF, não é cabível para impugnar a decisão de admissibilidade fundada no regime de repercussão geral, por expressa dicção legal. 



    Como dispõe o art. 1.030, § 1º, do CPC/2015, apenas as decisões negativas de admissão do apelo extraordinário contendo tese não pacificada no regime de repercussão geral são atacáveis mediante o agravo em recurso extraordinário do art. 1.042 do CPC/2015, que deve ser remetido ao STF para julgamento. 



    Dessa forma, não há dúvida plausível sobre a interposição do recurso na espécie, por expressa previsão legal e disciplina própria, consubstanciando erro inescusável da parte recorrente. 



    No mais, a denegação imediata do recurso equivocado e a ausência de remessa ao STF não configuram usurpação da competência da Suprema Corte ou contrariedade à Súmula nº 727 do STF, editada em 26/11/2003. O manifesto descabimento do apelo errôneo autoriza a mitigação da obrigatoriedade de remessa do ‘agravo de instrumento’ ao STF, considerando a sistemática de repercussão geral inserida com a Lei nº 11.418/2006 e aperfeiçoada pelo CPC/2015. 



    […]



    Por conseguinte, não merece processamento o recurso interposto, sendo incabível o agravo - com fulcro nos arts. 1042, § 2º, do CPC/2015, 328 a 330 do RITST e dirigido expressamente ao STF - contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada em tema de repercussão geral.” (documento eletrônico 13).



    Ora, se a decisão reclamada reconheceu a ausência de repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário, aplicando o Tema 339 da Repercussão Geral à espécie, o único recurso cabível, nessa hipótese, seria o agravo interno perante o próprio Tribunal de origem (§ 2° do art. 1.030 do CPC/2015).



    Em tal hipótese, o art. 1.030 do novo CPC determina que o presidente ou o vice-presidente do Tribunal de origem deverá:



    “[...]



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos [...]” (grifei). 



    O art. 1.042 do Código de Processo Civil/2015 prevê o cabimento de agravo contra decisão que inadmite o recurso extraordinário, “salvo quando fundada na aplicação entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos” (grifei).



    Desse modo, não se revela cabível o manejo do agravo (caput do art. 1.042 do novo CPC) em recurso extraordinário nos casos em que interposto contra decisão que, ao negar seguimento ao apelo extremo, fundamenta-se em entendimento desta Corte firmado em regime de repercussão geral, como no caso.



    Assim, verifico a plena regularidade do procedimento adotado pela Corte de origem, que aplicou o disposto no art. 1.030, I, a , do CPC/2015, o qual determina a negativa de seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral.



    Registro que, historicamente, ainda sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, a jurisprudência consolidou-se no sentido de que, em tais hipóteses, não se caracteriza a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 



    O Plenário desta Corte, no julgamento da Rcl 7.569/SP, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, e do AI 760.358-QO/SE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, consignou que o Tribunal de origem, em tais casos, “não [exerce] competência do STF, mas atribuição própria” (grifei). Os acórdãos portam as seguintes ementas, respectivamente:



    “RECLAMAÇÃO. SUPOSTA APLICAÇÃO INDEVIDA PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 576.336-RG/RO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DE AFRONTA À SÚMULA STF 727. INOCORRÊNCIA.



    1. Se não houve juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, não é cabível a interposição do agravo de instrumento previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há que falar em afronta à Súmula STF 727.



    2. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil.



    3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal.



    4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem.



    6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco.



    7. Não-conhecimento da presente reclamação e cassação da liminar anteriormente deferida.



    8. Determinação de envio dos autos ao Tribunal de origem para seu processamento como agravo interno.



    9. Autorização concedida à Secretaria desta Suprema Corte para proceder à baixa imediata desta Reclamação” (grifei).



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (grifei).



    Por esta razão, esta Suprema Corte também não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.



    Nesse sentido, faço menção a acórdãos de ambas as Turmas desta Casa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMÓVEL ADQUIRIDO DE INCORPORADORA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 791.292 – TEMA 339. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SEMELHANÇA ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO PELO TRIBUNAL A QUO E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Embargos de declaração com manifesto propósito infringente podem ser recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, §3º, do CPC, sendo prescindível o aditamento das razões recursais se já houver impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada.



    2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. A jurisprudência desta Corte tem se encarregado de traçar critérios para o cabimento da reclamação constitucional por descumprimento a recurso extraordinário julgado sob a sistemática da repercussão geral. São eles, em suma: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada.



    3. In casu, o Tribunal a quo decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema (Tema-RG 339 – AI 791.292).



    4. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão impugnada, a inviabilizar o progresso desta via reclamatória.



    5. Agravo a que se nega provimento” (Rcl 40.556-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifos no original).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo e Processual Civil. 3. Controle de atos administrativos pelo Poder Judiciário. Concurso público. Pretensão de anulação de questões de prova. 4. Reclamação em face de decisão que, na origem, aplica tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. RE-RG 632.583 (tema 485). Ausência de teratologia. Não cabimento. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6 . Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl 33.637-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma – grifos no original).



    Enumero, ainda, os seguintes julgados em casos análogos: Rcl 41.708-AgR/DF, de relatoria da Min. Cármen Lúcia; Rcl 37.345-AgR/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber; Rcl 23.923-AgR/SP, de relatoria do Ministro Roberto Barroso; Rcl 30.073-AgR/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; e Rcl 39.150-AgR/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicado o exame da liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator